Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-96.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1001470-96.2021.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONSENTIR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO QUE SABIA DA PRATICA DO CRIME EM SUA CASA – MONITORAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após investigação e monitoramento no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, consistente em consentir que terceiro praticasse a venda de drogas em sua residência, sendo, portanto, impossível a absolvição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001470-96.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO - CPF: 037.224.459-90 (APELANTE), THIAGO BOCCI ROMUALDO - CPF: 035.994.879-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), INACIR LUCIA DE PADUA - CPF: 002.247.641-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 056.065.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONSENTIR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO QUE SABIA DA PRATICA DO CRIME EM SUA CASA – MONITORAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após investigação e monitoramento no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, consistente em consentir que terceiro praticasse a venda de drogas em sua residência, sendo, portanto, impossível a absolvição.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO contra sentença editada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Ação Penal no 1001470-96.2021), que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (33, § 1o, inciso III, da Lei no 11.343/2006.). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais postula: A absolvição do crime de tráfico de drogas com fundamento no inc. III, do art. 386, do CPP, ao fundamento de
“...não existe na r. sentença rechaçada, fundamentação plausível para condenar o recorrente, já que não há nos autos provas concretas de sua conivência e ou ciência do outro acusado de estar traficando.”
(pag. 273-PDF). (Razões pags. 267/273-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 286/296-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 315/319-PDF):

“Sumário: Apelação Criminal – Artigo 33, §1o, inciso III, da Lei 11.343/06 – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – O conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do acusado no cometimento do crime de cessão de imóvel para o tráfico ilícito de drogas – Depoimento dos agentes públicos, em total sintonia com o conjunto probatório.
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, no dia 18/022021, por volta das 17h50min, na residência localizada na rua Tupã, no 2017-S, bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
o denunciado

RICARDO ALMEIDA DE CARVALHO
, após adquirir e receber de maneira escusa, manteve em depósito, trouxe consigo e guardou 05 (cinco) porções de cocaína, embaladas em saco plástico, bem como 01 (uma) porção grande de cocaína, envolta em plástico filme, com volume total de 54g (cinquenta e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (id 51260507) e laudo de preliminar de drogas (ID 51260509)
(PRIMEIRO FATO).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
O DENUNCIADO ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
consentiu que Ricardo Almeida de Carvalho utilizasse sua residência, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

(SEGUNDO FATO).

O corréu RICARDO, ainda foi denunciado por manter em sua guarda armar de fogo de uso permitido (Pistola Taurus, Pt57s, calibre 7.65mm) sem autorização.
(TERCEIRO FATO).

Por esses fatos, o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, §1o, III, da Lei 11.343/03. O Corréu RICARDO por tráfico de drogas (caput) e posse ilegal de arma de fogo.

RICARDO não recorreu (pag. 275).

O apelante ALTAIR recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do acusado ALTAIR visa a sua absolvição do delito de tráfico de drogas na forma de consentir, sob o fundamento de que não há provas da sua autoria ao argumento de que não tinha conhecimento que o corréu RICARDO possuía droga:

“...o Ministério Público, sem provas ou sequer indícios algum de autoria ou participação do acusado, tenta de forma arbitraria acusar o Réu com base em intuição, subjetivismo e achismo, porque provas concretas não existem.”
(pag. 269-PDF).

Contudo, analisando as provas colhidas no conjunto probatório, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida, estando bem demonstra a
materialidade e autoria do crime
de tráfico de drogas consistente em consentir que o corréu RICARDO utilizasse a residência do apelante para comercializar droga.

Conforme observado na sentença,
a materialidade do crime e a autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 51260504), do auto de apreensão (id. 51260507), do boletim de ocorrência (id. 51260508), do exame preliminar de constatação de droga (id. 51260509), do relatório de investigação (id. 51260527), do laudo preliminar de constatação de drogas (id. 57577680) e do laudo pericial de constatação de drogas (id. 57577672).

O arcabouço probatório não deixa dúvida quanto ao consentimento do recorrente ALTAIR em permitir que o corréu RICARDO vendesse droga em sua residência
.

Conforme se extrai do depoimento do Policial Civil VALDIR BRAGA MARTINS,
dado em juízo
declarou que o corréu RICARDO já vinha sendo investigado e que em outra oportunidade (três dias antes) RICARDO já estava fazendo o comércio de droga na residência do apelante ALTAIR; que presenciou o corréu por diversas vezes vendendo droga naquele local e que o apelante sabia do comércio de droga na sua casa:

“...o acusado
Ricardo estava sendo investigado há algum tempo pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
. O acusado Ricardo estava comercializando drogas, não tendo um local fixo.
Três dias antes do fato, o acusado Ricardo estava promovendo a comercialização de drogas na casa do acusado Altair
.
Viram por diversas vezes o acusado Ricardo comercializando drogas no local
. Ficaram sabendo que o acusado Ricardo teria efetuado disparo de arma de fogo no local. No dia do fato, entraram na casa e encontraram droga, dinheiro, celular e arma de fogo.
O acusado Altair sabia que o acusado Ricardo comercializava droga e permitiu conscientemente que ele utiliza-se a sua residência para o tráfico de droga
.
Viram o acusado Altair na casa quando o acusado Ricardo traficava drogas
.”
(Depoimento do policial civil VALDIR em juízo – pag. 244-PDF).

O policial JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES, que participou da prisão do apelante ALTAIR e do corréu RICARDO, também na fase
judicial, foi enfático em
dizer não só que RICARDO estava sendo investigado como o apelante ALTAIR sabia e teria cedido a casa para que o correu praticasse do crime, confirmando as declarações anteriores do policial VALDIR:

“Essa investigação, principalmente, contra o Ricardo, ela se iniciou em meados de 2020, no momento que tivemos conhecimento que ele, além de estar praticando crimes de roubos na região, não só em Lucas do Rio Verde, mas em toda região, e que ele estava parando,a principio, não era na casa do Altair, uma residência pertencente a Fabiano Urbano e que nessa residência onde eles se reuniam, no bairro Amazonas. Inclusive, se reunia com o Fabiano Urbano, o Geovane Alves Santos, que inclusive está preso, por um homicídio que ocorreu em um bar esses dias. Fazia parte desse grupo para a prática de crimes nessa região. [...]
Intensificamos as vigilâncias e descobrimos, uns 3 dias antes, que ele havia mudado para a casa do Altair.

Que Altair teria cedido a casa dele para ele ficar ali. Ali ele continuou com as ações criminosas, a vender drogas naquele local. Com certeza com o aval do Altair, porque não tinha como ele não ter ciência de que o Ricardo estava vendendo drogas ali, porque estava em posse de entorpecentes.
Durante essas campanas, foi possível visualizar o Ricardo vendendo drogas, na presença do Altair.
Ou seja, ele tinha ciência que o Ricardo comercializando droga em sua residência ou nas adjacências. Diante dessas investigações e sabendo que ele não tinha um paradeiro certo. [...] Diante dessas mudanças dele, não tem um paradeiro correto, foi que os colegas adentraram a residência, não participei da prisão dele, encontraram entorpecentes, dinheiro, e a pistola que estava em posse dele. Foi encontrado também um documento de Fernando Ribeiro, bastante conhecido, usuário crônico, de Nortelândia, [...] ele sempre vem pra Lucas do Rio Verde, possivelmente deixou penhorado lá por dívida de droga.[...] O Ricardo cometendo o crime de tráfico de drogas, e ele (Altair) na presença do Ricardo. [...] (conteúdo midiático carreado no ID 57578642).”
(pag. 291-PDF).

Corroborando as palavras dos policiais civis, também deve-se enfatizar as observações do Ministério Público, nas contrarrazões, no sentido de que
“
ao analisar a dinâmica da apreensão dos objetos ilícitos na residência de Altair, perceptível que estavam em locais de fácil acesso,
já que
a arma de fogo foi localizada no sofá da casa, e a maior parte dos entorpecentes, no interior do guarda-roupa do próprio apelante.
Nesse contexto, notório que Ricardo estava bem acomodado na residência de Altair, onde praticava a mercantilização de entorpecentes, sem qualquer constrangimento ou preocupação em ocultar suas intenções criminosas, sobretudo porque o apelante também frequentava sua residência no período de hospedagem de Ricardo”
(pag. 294-PDF).

Para configuração do crime do tráfico de drogas capitulado no art. 33, §1o da Lei de Drogas, basta o consentimento para que segunda pessoa utilize do local que estava em sua posse, guarda ou vigilância, para a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
[...] III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.”

As evidências dos autos, os depoimentos firmes e coerentes dos Policiais ouvidos na segunda fase da persecução penal, de que já havia informações que RICARDO já vinha comercializando droga e que o apelante ALTAIR sabia e consentiu que o amigo fizesse em sua residência, inclusive na sua presença e pelo fato de que a arma de fogo foi encontrada no sofá da casa do apelante, são elementos robustos a amparar a sentença condenatória.

A negativa de autoria do apelante não é suficiente
para fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a prisão em flagrante do réu após diligências e monitoramento no local que confirmaram que ele sabia sim do comércio ilícito de droga em sal casa por parte do corréu RICARDO.

Os depoimentos dos policiais são firmes e coerentes, e não há qualquer razão para que sejam desacreditados pois o agente da polícia encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o acusado, por outro lado, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”
. (AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

A modalidade de consentir, do delito de tráfico, é caracterizado tanto em sua forma comissiva como omissiva do agente que consente, ou anui tacitamente com o crime:

(TJSC)

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06), TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE CONSENTIR COM O USO DE PROPRIEDADE PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO (ART. 33, § 1o, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06) (...). 3. O crime tráfico de drogas, na modalidade consentir, pode caracterizar-se não apenas na forma comissiva, mas também na omissão do agente que, sabedor do comércio ilícito de entorpecentes realizado em local de sua propriedade ou posse, anui, tacitamente, com a prática do delito, deixando de impedi-lo. (...)
(Apelação Criminal n. 0000549-09.2017.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 18-01-2018).

(TJMG)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONSENTIR PARA QUE TERCEIROS UTILIZEM IMÓVEL QUE TENHA A POSSE PARA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE -
ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, § 1o, III, DA LEI 11.343/06 NÃO DEMONSTRADA - RÉU QUE RESIDIA NO IMÓVEL - CONDENAÇÕES MANTIDAS
(...) - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria dos crimes previstos na Lei de Drogas que lhes foram imputados na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ (...)”
(APR: 10313120123481001 Ipatinga, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022